Tribunal: STF
Processo: AP 1371
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLÁUDIA DE MENDOÇA BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 3/10/2023, a defesa da ré CLÁUDIA DE MENDOÇA BARROS, em alegações finais, requereu o adiamento do julgamento da presente ação penal “para baixar o processo em diligência para averiguar a interdição ou não da acusada”(eDoc. 107). 



    Em 24/10/2023, tendo em vista a notícia de que a ré foi interditada civilmente, constante dos autos da Pet 10.820/DF (petição STF nº 2.601/2023), determinei que se oficiasse ao Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC, solicitando-se a remessa de cópia integral dos autos da ação de interdição civil que tramitou sob nº 0069195- 43.2012.8.24.0023 (eDoc. 113). 



    Em 7/11/2023 foi recebida nesta SUPREMA CORTE a cópia integral dos autos da referida ação de interdição (protocolo STF nº 123.861/2023), constando a interdição civil parcial (para atos de gestão patrimonial). 



    Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação, com relação aos documentos recebidos Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC e, ao final, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, “a fim de assegurar à acusada uma avaliação psiquiátrica imparcial e qualificada, que possa atestar sua condição mental” (eDoc. 129). 



    Em 27/11/2023, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental da ré, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ a adoção das providências cabíveis (eDoc. 132).



    Em 16/5/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ informou que não foi possível intimar a ré para realização do exame de sanidade mental, agendado para 12/6/2024 (eDoc. 200).



    A Defensoria Pública da União apresentou requerimento para que “seja permitida a alteração de sua apresentação para Florianópolis/SC e, ainda, a instauração de incidente de insanidade mental da acusada” (eDoc 229, 292 e 301). Afirma que “ao entrar em contato com a filha da acusada, obteve documentos que indicam fundada dúvida sobre sua integridade mental, evidenciando possível incapacidade de compreender o caráter de seus atos e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento”. Acrescenta que “acusada foi interditada no ano de 2016 e, desde então, tem como curadora a sua filha Raquel Barros da Conceição”.



    Neste contexto, reiterou a solicitação para a instauração de Incidente de Insanidade Mental e apresentou os quesitos a serem respondidos pelos peritos (eDocs. 301 e 305).



    A Defensoria Pública da União, ao ser intimada para informar o endereço atualizado da ré, apresentou o seguinte endereço: “Servidão Ícaro, 85, Canto da Lagoa, CEP 88062-202, Florianópolis/SC” (eDoc. 312). 



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com as informações constantes dos autos, a ré CLÁUDIA DE MENDONÇA BARROS foi interditada parcialmente pelo Juízo da 1ª Vara da Família da Comarca de Florianópolis, no ano de 2016, em razão do diagnóstico de Transtorno do Humor Bipolar (CID 10F 31.3), associado com dependência química de álcool e Cannabis Sativa (CID 10F 10.2+F12.2).



    Em virtude de tais informações, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental da ré (eDoc. 132), o qual encontra-se pendente de cumprimento em razão da impossibilidade de localização da acusada.



    Diante da informação de que a ré encontra-se residindo atualmente na cidade de Florianópolis/SC, no endereço Servidão Ícaro, 85, Canto da Lagoa, CEP 88062-202, DETERMINO A IMEDIATA submissão da ré a exame médico legal, a ser realizado pelo Juízo da Comarca de Florianópolis/SC, com a imediata intimação da ré para comparecimento ao Juízo (eDoc. 132).



    OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Florianópolis/SC, responsável pelo acompanhamento do incidente, cópia da decisão que deferiu a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental da ré (eDoc. 132), dos quesitos apresentados pela Defesa (eDoc. 305) e de eventuais quesitos apresentados pela Procuradoria-Geral da República.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente